Tribunal: TJSP
Processo: 2303229-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Determinação de produção de prova pericial de ofício pelo juízo - Possibilidade - Custeio da perícia – Ônus do agravado - Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado de há muito e atribuiu os ônus da sucumbência ao agravado.

Recurso provido para determinar que os honorários periciais sejam suportados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Determinação de produção de prova pericial de ofício pelo juízo - Possibilidade - Custeio da perícia – Ônus do agravado - Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado de há muito e atribuiu os ônus da sucumbência ao agravado.

Recurso provido para determinar que os honorários periciais sejam suportados exclusivamente pela instituição financeira.